Tribunal: STF
Processo: Rcl 73910
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adriana Dias de Jesus Araújo contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem (Processo 5000049-33.2021.8.13.0114), que teria deixado de aplicar a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem se protocolou pedido pelo recebimento das férias regulamentares acrescidas do terço constitucional de férias, relativos ao ano de 2015. 



    Em primeiro grau de jurisdição o feito foi julgado improcedente tendo sido interposto recurso inominado frente a respeitável sentença, quando do julgamento recursal houve o improvimento com fundamento em: ‘Em relação ao período laborado com fundamento na Lei 100/07, considerando que a recorrente adentrou aos quadros da administração pública de maneira irregular, vez que por meio de Lei Estadual inconstitucional, desvirtuando o instituto do concurso público e efetividade dos servidores públicos, o ente público se encontra abarcado pela decisão proferida pela Suprema Corte, na qual restou fixado que é devida a percepção do FGTS pelo tempo trabalhado.’



    De modo que, o douto juízo sentenciante deixou de aplicar a tese fixada no Tema 551/STF, que dispõe: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’.



    Quanto a nulidade do vínculo não há dúvidas, isso porque o período aquisitivo a qual se requer o pagamento das férias regulamentares foi regido pela LCE 100/2007, julgada inconstitucional por esta Corte no bojo da ADI 4.276, ensejando na aplicação do Tema 551/STF, de modo que é nulo. 



    No entanto, o Juízo sentenciante entendeu por bem afastar a incidência de tal tese firmada em Recurso Repetitivo, em violação ao artigo 1.036, do CPC, se tratando de decisão teratologica, que enseja no cabimento da presente reclamação. 



    [...]



    Da leitura das decisões exaradas, nota-se que houve o reconhecimento da nulidade do vínculo estabelecido entre o Estado de Minas Gerais, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual que deu base ao vínculo, e se recusa de forma grosseira a aplicação do Tema 551/STF, que assim restou ementada: 



    [...]



     Aqui não restam dúvidas se é caso de incidência da tese firmada em recurso repetitivo dotado de repercurssão geral, se há o reconhecimento da nulidade do vínculo é necessário à aplicação do Tema 551, sob pena de desrespeito a autoridade judiciária desta Corte e teratologia, já que não há discussão sobre o desvirtuamento da contratação, esta que já declarada pelo juízo sentenciante. 



    Logo, a efetivação estabelecida pela Lei 100/2007, tornou-se precária, porquanto trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. Não há espaço discricionário para o julgador, contrato nulo, é devido o pagamento das férias regulamentares com seu respectivo terço constitucional, daí o erro grosseiro.



    [...]



    O exemplo é para demonstrar a teratologia da decisão, já que não há duvida objetiva sobre o cabimento da incidência do Tema 551/STF, como dito se há nulidade do vínculo o ocupante de cargo publico tem direito ao 13º e férias acrescidas do terço constitucional. 



    Assim, é medida de rigor a procedência desta Reclamação, nos termos do artigo 161, III do RISTF, para ‘cassar a decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição.’”



    Requer “os benefícios da justiça gratuita, consoante preconizam os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil” e, “[a]o final, seja acolhida esta reclamação, para cassar a decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, com a exclusão da teratologia contida no acórdão e a aplicação da tese firma por esta Corte, nos termos do artigo 161, III do RISTF. d. Condenar a parte demandada ao pagamento das despesas processuais (art. 82, §2º, CPC) e honorários advocatícios (art. 85, CPC) em nome da Sociedade de Advogados Carlos Henrique Vieira Sociedade Individual de Advocacia – CNPJ: 37.850.420/0001-77 nos termos do artigo 85, § 15 do CPC”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    O paradigma invocado é o RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 551-RG, em cujo julgamento foi fixada a seguinte tese:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    O Juízo reclamado, ao julgar improcedentes os pedidos relacionados às férias, assim fundamentou (eDOC 08):



    “b) Das férias-prêmio: 



    [...]



    No caso dos autos, o autor afirma que, enquanto laborou como servidor efetivo, foi-lhe reconhecido o direito a férias-prêmio. 



    Ocorre que, como cediço, o vínculo contratual entre o autor e o Estado foi reconhecido como nulo pelo STF, em razão da inconstitucionalidade da LC 100. 



    [...]



    Entretanto, muito embora o benefício de férias-prêmio tenha sido reconhecido pelo Estado, de forma administrativa, com a declaração de nulidade do vínculo estabeleceu-se que os servidores nessa condição somente fariam jus ao saldo de salário e ao FGTS, excluindo, assim, a percepção de outros benefícios, tais como as férias prêmio. 



    Desta forma, seguindo o precedente do STF, não se pode falar na concessão de outras verbas, entre elas as férias-prêmio, pelo que inviável o acatamento do pedido inicial. 



    c) Das férias e respectivo adicional relativos ao exercício de 2015.



    A autora afirma que, em que pese haver laborado por todo o ano de 2015, não recebeu as férias e o respectivo adicional.



    Entretanto, como sabido, os profissionais da educação usufruem das férias ao longo do ano. Assim, as férias relativas ao ano de 2015, via de regra, foram usufruídas no decorrer do mesmo exercício. 



    Caso a autora, excepcionalmente, não tenha usufruído das férias, deveria tê-lo comprovado, o que não fez. 



    O mesmo se diga do adicional. 



    A requerente não comprovou não ter recebido o adicional de férias, já que deixou de juntar os contracheques do ano de 2015, ônus exclusivamente seu. Assim, não há que se falar em pagamento.”



    Essa decisão foi mantida em sede de Recurso inominado. Após, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido, em julgado do qual se extraem os seguintes fundamentos (eDOC 11):



    “Como bem delineado na decisão agravada, a Suprema Corte, na análise do Tema 551, certificou o trânsito em julgado em 21/10/2020 do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no ‘Leading Case’ RE 1066677, tendo firmado tese no sentido de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações. 



    Com efeito, verifica-se que a alegada ofensa ao dispositivo constitucional supramencionado não confere trânsito ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão recorrido foi corretamente fundamentado, com as razões de convencimento expostas, conferindo efetivo cumprimento ao dispositivo mencionado.



    Dessa forma, constata-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Ante o exposto, conheço do presente agravo e deixo de realizar a retratação, negando-lhe provimento, nos termos do art. 932, IV, ‘b’, do CPC , para manter a decisão monocrática. ”



    A Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que previu a efetivação de servidores contratados em caráter temporário, teve reconhecida sua inconstitucionalidade parcial por decisão do Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 01/07/2014, com a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”



    Logo, nulo o contrato de trabalho temporário que a ora Reclamante mantinha com o Estado, por força da inconstitucionalidade na norma local, deve ser aplicada ao caso a tese firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 765.320-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 916-RG), rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no sentido de que: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”. 



    Nestas circunstâncias, ao indeferir o pedido da servidora, as instâncias de origem observaram os paradigmas de controle pertinentes à espécie.



     A modulação de efeitos da ADI 4.876 teve como escopo garantir a continuidade do serviço público e a preservação da segurança jurídica, sem que isto signifique o reconhecimento de que referida continuidade da relação jurídica permita a aquisição de vantagem funcional atribuída exclusivamente a servidores públicos estatutários, como as férias prêmio.



    Neste ponto, há de se observar os exatos termos da decisão do Tema 916-RG, RE 765.320, limitando-se os direitos daqueles vinculados à administração por contratos nulos, ao recebimento de salários e ao levantamento de eventual FGTS depositado.



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 1.239-RG, RE 1.400.775, Rel. Min. ROSA WEBER, em que afastado, expressamente, o alegado direito à conversão em pecúnia:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS.



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    Não se constata, portanto, teratologia no decisum reclamado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, Dje de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente